Tribunal: STF
Processo: AI 78404
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-15
Data de publicação: 1980-04-15

Ementa:
ICM. ACRÉSCIMO DE 20% PARA INSCRIÇÃO DA DIVIDA CONVERTIDO EM
HONORARIOS ADVOCATICIOS NA PERCENTAGEM DE 10%. OPERAÇÃO QUE NÃO
TORNOU ILIQUIDA A DIVIDA, PORQUE O MENCIONADO ACRÉSCIMO CONSTITUI
PARCELA CERTA E LIQUIDA RELATIVAMENTE AO "QUANTUM" DO CRÉDITO
FISCAL, PERFEITAMENTE DESTACAVEL DAS OUTRAS. RAZOAVEL INAPLICAÇÃO DE
LEI FEDERAL CONCERNENTE AOS IMPOSTOS DA UNIÃO, VISTO QUE A EXECUÇÃO
VERSA SOBRE A COBRANÇA DE ICM. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.